Tribunal: TJSP
Processo: 0068627-93.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1995 a 2004 – Reconhecimento da prescrição direta dos débitos datados de 1995 a 2000 – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Débitos datados de 2001 a 2004 – Afastamento da prescrição intercorrente, diante da aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Demora da Serventia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1995 a 2004 – Reconhecimento da prescrição direta dos débitos datados de 1995 a 2000 – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Débitos datados de 2001 a 2004 – Afastamento da prescrição intercorrente, diante da aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Demora da Serventia na prolação do despacho ordenatório de citação – Reconhecimento de prescrição não originária, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública – Inadmissibilidade – Aplicação do art. 25 da LEF e do art. 10 do CPC – Prosseguimento da ação executiva somente quanto aos débitos datados de 2001 a 2004 – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, nos termos do acórdão.